Tribunal: TJDFT
Processo: 0744885-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744885-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRAZ ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, OSVALDO FONSECA DE ALMEIDA, ODETE FONSECA MARTINS, LUIZA FONSECA DE ALMEIDA, KELLYANNA VILELA FONSECA, IVONETE FONSECA DE ALMEIDA LEAO, ARLETE FONSECA DE ALMEIDA DIAS, AGNALDO FONSECA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 52587493) que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva movida por Braz Antonio Fonseca de Almeida e Outros, declarou liquidado o julgado e homologou o valor do débito devido aos Autores em R$ 293.978,13 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e oito reais e treze centavos), a ser acrescido de “correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês a contar da planilha apresentada pelo perito (ID no 165337355 – pág. 19 ) até o efetivo pagamento.”. Nas razões recursais (ID 52587489), alega, em síntese, que o cálculo homologado padece de erro e enseja excesso de execução. Aduz que não foram considerados os equívocos apontados no laudo confeccionado pelo assistente técnico dele, em especial, a dedução dos valores não vertidos pelos mutuários. Sustenta que não poderia o Juízo proferir decisão diversa dos parâmetros adotados pelos credores nos cálculos apresentados por eles, de modo a não violar a vedação ao enriquecimento ilícito de uma das partes. Requer a antecipação da tutela recursal para concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (IDs 52587494 e 52587491). A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 52644563). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 52947580). Intimado a se manifestar a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade (ID 53916526), o Réu/Agravante explica que contratou assistente técnico que apresentou laudo contábil, colacionado aos autos de origem, no qual foi apurado débito no valor de R$ 283.614,45 (duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e catorze reais e quarenta e cinco centavos) e que essa deve ser a quantia homologada (ID 54195358). É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada homologou o laudo pericial complementar (ID 165337355, na origem) e declarou liquidado o julgado, cabendo aos Autores o valor de R$ 293.978,13 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e oito reais e treze centavos), “o qual deve ser acrescido de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês a contar da planilha apresentada pelo perito (ID no 165337355 – pág. 19) até o efetivo pagamento.” (ID 173547711, na origem). No relatório do decisum constou as seguintes informações: “A decisão de ID no 168008612 determinou a remessa dos autos ao perito para efetuar o recálculo dos valores devidos, decotando, da conta final, o valor despendido a título de indenização paga pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, instituído pela Lei no 5.969/73. O perito respondeu às impugnações e apresentou laudo complementar no ID no 165337355, retificando os cálculos para abater os valores despendidos a título de indenização paga pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO.” A despeito dessa circunstância, os fundamentos do Agravo de Instrumento se limitaram a alegar que o valor homologado enseja excesso de execução, pois foram desconsiderados os valores não vertidos pelos mutuários. O Agravante sustenta a existência de excesso de execução e a apuração errônea da importância a ser restituída no valor de R$ 1.004.423,54 (um milhão, quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), o que, conforme explicitado, destoa do fundamento e da conclusão exposta na decisão agravada. Em verdade, no laudo pericial complementar (ID 165337355, na origem), após retificação do cálculo com o abatimento dos valores não vertidos pelos mutuários em razão de indenizações pagas pelo PROAGRO, o perito apurou novo valor a ser restituído, que passou de R$ 1.004.423,54 (um milhão, quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), inicialmente apurado no primeiro laudo (ID 157062073, pág. 19, na origem), para R$ 293.978,13 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e oito reais e treze centavos). Após intimação para esclarecimentos acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso em razão de violação à dialeticidade, o Agravante não foi capaz de comprovar que a peça recursal por ele apresentada impugnou especificamente a fundamentação adotada na decisão agravada, limitando-se a reiterar que o cálculo homologado é errôneo, sem detalhar em que consiste o erro (ID 54195358). Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos do r. decisum. Portanto, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator